Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-19.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000051-19.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001588-78.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 17/04/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – EXAME DE PEDIDO NÃO FORMULADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTE PONTO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO, ILEGALIDADE DA DECISÃO COMBATIDA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA PARTE – ARQUIVAMENTO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS RELEVANTES QUANTO À SITUAÇÃO DA PACIENTE – PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (JCS) – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - Se as questões aventadas pelo impetrante, referentes à decisão proferida no Agravo de Instrumento Cível, não foram submetidas ao exame do juiz de primeiro grau, inviável é o conhecimento do pleito por este Tribunal, sob pena de se configurar indevida e indesejada supressão de instância. - Não se conhece do “habeas corpus” no tocante aos pleitos de expedição de salvo-conduto, de ilegalidade da decisão combatida e de atipicidade da conduta, por consistirem em mera reiteração de pedidos já julgados por este Tribunal. - Temerário é o arquivamento da instrução provisória, com base na excludente da ilicitude do exercício regular de direito, se há relevantes dúvidas quanto à situação da paciente. - A competência administrativa exclusiva da JCS para aferir a capacidade laborativa dos seus membros encontra embasamento legal na Resolução Conjunta n. 4.278/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Carina de Oliveira Mattedi, impetrante/advogado Giovanno Gil Santos e coator apontado o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar-lhe a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrada em favor da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi. Informa o impetrante que, segundo consta dos Autos n. 2001588-78.2023.9.13.0002, a paciente, supostamente escalada para serviço, não compareceu à Unidade da Polícia Militar no dia 22 de novembro de 2023 e nos dias subsequentes, além de não ter sido localizada até à 0h do dia 1º de dezembro de 2023. Esclarece que, em razão disso, sua conduta foi enquadrada, em tese, no delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). Alega que, inaugurada a instrução provisória, o representante do Ministério Público, sem efetuar qualquer investigação preliminar, fundamentou prematuramente sua posição com base em uma acusação frágil, tendo, ainda, manifestado no sentido de que aguardaria a apresentação espontânea ou a captura da paciente. Explica que, após, os autos foram conclusos à autoridade impetrada, que determinou a expedição de ofício à Comandante da Unidade Militar para agregar a paciente no prazo de dez dias, nos termos do art. 456, §4º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Elucida que, após diligência, o órgão ministerial reiterou a manifestação acerca da apresentação espontânea ou captura da paciente. Ressalta que a Defensoria Pública apresentou uma série de documentos que comprovam os graves problemas de saúde, de ordem mental, os quais têm incapacitado a paciente definitivamente para o trabalho. Frisa, inclusive, que a gravidade do quadro clínico da paciente é de conhecimento do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Assevera que, diante de tais circunstâncias, a Defensoria Pública pleiteou o arquivamento da instrução provisória e, ainda, a expedição de salvo-conduto em favor da paciente, para que o Comando da PMMG se abstenha de capturá-la. Salienta que, em razão da abertura de vista, o Ministério Público reiterou o pedido de captura da paciente, sob o argumento de que a presença da militar é crucial para o deslinde do feito, inclusive para a realização de exames, se necessário. Assinala que a autoridade apontada como coatora acolheu a manifestação ministerial e, consequentemente, indeferiu o pedido defensivo. Alega que a paciente está impossibilitada de se apresentar, em decorrência da sua incapacidade e da gravidade do seu quadro clínico, conforme demonstram diversos relatórios médicos, esclarecendo que a reversão da sua agregação é um perigo para ela e para a sociedade. Salienta que a paciente não tem condições de voltar ao local em que alega ter sofrido, juntamente com seu esposo, que também é militar, assédio moral e tortura psicológica perpetrados por oficiais da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destaca que há risco de a paciente ser recolhida em uma cela, já que a autoridade impetrada firmou o entendimento de que o Termo de Deserção sujeita a militar à prisão, o que julga ofender o princípio da presunção de inocência. Afirma que a prisão da paciente poderia agravar ainda mais o seu estado de saúde, podendo levá-la até a óbito. Destaca que a paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, enfatizando que é notório o conhecimento da corporação acerca do seu debilitado estado de saúde, que, inclusive, impede a militar de exercer a atividade laboral e afasta o dolo necessário para a configuração do delito de deserção. Assegura que o resultado das graves doenças atestadas pelos médicos e o direito previsto no parágrafo único do art. 119 da Lei n. 5.301/69 reforçam a fragilidade das acusações e a inexistência de motivação concreta e apta a justificar a prisão. Defende que a conduta é lícita, pois a paciente está em pleno exercício regular do direito, conforme prevê o art. 42 do CPM e o art. 119 da Lei n. 5.301/69, pois se encontra afastada por ordens médicas e amparada por atestados médicos, que possuem presunção de veracidade. Argumenta que a paciente tem prescrições médicas para se manter afastada de ambientes militares e que ela não pode ser avaliada por médicos oficiais, sob pena de se configurar o crime descrito no art. 15 da Lei n. 13.869/19. Registra que o Cb PM Cleines Pinto de Oliveira declarou ter presenciado alguns oficiais cometendo assédio moral e tortura psicológica em desfavor da paciente e do seu esposo. Assevera que a gravidade das doenças de que a paciente é portadora a impede de denunciar a violência policial que pode ser cometida em seu desfavor, destacando que o seu marido foi nomeado como curador provisório, inclusive para representá-la perante a PMMG. Aduz que a perícia obrigatória pela Junta Central de Saúde (JCS) e o uso forçado de instalações do Hospital ou do NAIS da PMMG configura constrangimento ilegal, pois não há amparo legal. Além disso, coloca em risco a paciente de sofrer novamente com os seus traumas, os quais foram originados em ambientes militares. Frisa que, nos termos do art. 14 da Instrução de Recursos Humanos n. 002/DRH3/2010, a paciente não pode ser avaliada pela PMMG enquanto não houver decisão final no processo judicial instaurado, no qual se discute justamente a possibilidade de submissão da paciente à perícia, com participação da PMMG. Sustenta que configura litispendência a discussão na instrução provisória de deserção e no Agravo de Instrumento n. 5004961-31.2022.8.08.0000 sobre a possibilidade de realização de perícia da paciente com a participação da PMMG. Afirma que houve ofensa à segurança jurídica quando, na instrução provisória de deserção, a autoridade apontada como coatora decidiu de forma diversa da que foi decidida no Agravo de Instrumento n. 5004961-31.2022.8.08.0000. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressalta que não constitui crime se ausentar do local em que serve para tratar da saúde, mediante prescrição médica, pelo contrário, a paciente exerce um direito. Assinala que a prisão obrigatória é inconstitucional, salientando que a paciente não deve ser presa, porque o fato não constitui crime e por ser portadora de bons antecedentes. Assegura que a paciente não tem condições de se apresentar à unidade militar de origem e que não existe possibilidade de se realizar a sua reversão à ativa, em razão das doenças graves comprovadas na farta documentação médica colacionada nos autos. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto, para que a paciente não seja conduzida a instalações militares, incluindo Quartel, Hospital da PM e afins. Pleiteia, ainda, que seja reconhecida exclusão da ilicitude da conduta, por ter sido praticada mediante o exercício regular do direito, em razão da existência de atestados médicos que afastam a paciente do trabalho e do disposto no art. 119 da Lei n. 5.301/69. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem e pela intimação do Conselho Regional de Medicina para participar do processo (Evento 1). A liminar foi indeferida e as informações de praxe foram requisitadas à autoridade apontada como coatora (Evento 9), sendo essas devidamente prestadas (Evento 15). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (Evento 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, registro que as questões aventadas pelo impetrante, referentes à decisão proferida no Agravo de Instrumento Cível n. 5004961-31.2022.8.08.0000 (Evento 1 – ACÓRDÃO - SC2), não foram submetidas ao exame do juiz de primeiro grau. Conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora: Em momento algum este Juízo foi provocado a respeito de eventual decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento n. 5004961-31.2022.8.08.0000, o qual parece se originar de processo cível. No caso dos autos, a submissão da paciente à JCS parece ter natureza criminal, mas é imperecível a apresentação da decisão e do contraditório na primeira instância para apreciação da matéria – Evento 15 – INF_HABEAS_CORP2 (Destaque-se). Assim, julgo que não se mostra possível a apreciação, por este Tribunal, neste momento, das alegações de impossibilidade de a militar ser periciada pela Polícia Militar de Minas Gerais, em razão da existência de litispendência e de ofensa à segurança jurídica, sob pena de se configurar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 indevida e indesejada supressão de instância. Logo, não conheço do presente habeas corpus neste ponto. A propósito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais adota o mesmo entendimento de não conhecimento do writ nos casos de supressão de instância. Veja-se: EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE REVISORA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O pleito de concessão de prisão domiciliar deve ser inicialmente formulado no juízo de origem, não se conhecendo do requerimento aventado diretamente no Tribunal de Justiça, pois o seu exame ensejaria supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.172913-6/000, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 26/03/2024) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - VIA IMPRÓPRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. As matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. Apenas é possível a concessão da ordem de ofício quando comprovada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que é evidente nos autos, haja vista que o pedido sequer foi formulado perante o juízo de primeiro grau, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal caracterizaria indevida supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.001701-2/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 07/02/2024, publicação da súmula em 07/02/2024) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - LITISPENDÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Ausente pronunciamento do juízo a quo acerca da alegada litispendência, é inviável o conhecimento do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.231221-5/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023) (Destaque). EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIMES AMBIENTAIS - TRANCAMENTO DAS AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS - LITISPENDÊNCIA - MATÉRIA QUE AINDA SERÁ APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. Se a arguida litispendência ainda será objeto de análise pelo Juízo singular, inexistindo até o momento seu pronunciamento quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do pedido por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.119084-4/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2023, publicação da súmula em 23/06/2023) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No que diz respeito à expedição de salvo-conduto, bem como à ilegalidade da determinação judicial de apresentação voluntária ou de captura da paciente, e à atipicidade da conduta, entendo que tais questões já foram devidamente examinadas quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2000032-13.2024.9.13.0000. Pontuo que tal procedimento é de relatoria deste desembargador e teve a ordem denegada, por esta Primeira Câmara, na sessão realizada no dia 27 de fevereiro de 2024, como se verifica da leitura da ementa respectiva: EMENTA HABEAS CORPUS – DESERÇÃO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – NÃO CABIMENTO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL RESPALDADA NO TERMO DE DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ARQUIVAMENTO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS RELEVANTES QUANTO À SITUAÇÃO DA PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - De acordo com o art. 5º, inciso LXVIII, da CR/88, o habeas corpus preventivo será cabível sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses essas não verificadas no caso. - Temerário é o arquivamento da instrução provisória, por atipicidade da conduta, se há relevantes dúvidas quanto à situação da paciente. Conforme restou demonstrado no julgamento anterior, a despeito da complexidade do caso em apreço e da documentação médica apresentada, a paciente não está incluída no rol de militares reformados, sendo imprescindível a instauração de um procedimento específico junto à Administração Militar e a realização de uma perícia pela Junta de Central de Saúde (JCS), que detém competência administrativa exclusiva para aferir a capacidade laborativa dos seus membros, conforme previsto no art. 17 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG. Foi destacada a impossibilidade de efetivar-se a reforma da paciente apenas com base nos documentos trazidos aos autos, pois há procedimentos administrativos previstos em lei e nos regulamentos da PMMG que devem ser seguidos e não podem ser desconsiderados. Assim, esta Câmara julgadora entendeu que, enquanto o procedimento administrativo não for instaurado e concluído, deve a paciente cumprir com todas as suas obrigações perante a Administração Militar, incluindo a necessidade de apresentação, de modo que inexiste qualquer ilegalidade na decisão combatida. Desse modo, observa-se que a paciente não apresentou alegações quanto a possíveis fatos ou circunstâncias que justificassem a reapreciação das referidas matérias pela Turma Julgadora, motivo pelo qual também não se deve conhecer, nesta parte, do habeas corpus ora impetrado, por ser mera reiteração do anterior, já julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quanto ao pleito subsidiário e as demais alegações não apreciadas, conheço do habeas corpus, já que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Julgo que razão não assiste ao impetrante quanto ao pedido de reconhecimento da excludente da ilicitude da conduta, por ter sido esta praticada mediante exercício regular de direito, em razão da existência de atestados médicos que afastam a paciente do trabalho e do disposto no art. 119 da Lei n. 5.301/69. Inobstante a documentação médica apresentada, há inúmeras questões obscuras que precisam ser esclarecidas antes de se concluir pelo reconhecimento da referida excludente da ilicitude. Saliente-se que, diante do parecer psiquiátrico constatando a incapacidade da paciente, não há notícias no feito sobre as providências administrativas adotadas por ela ou por seu marido, nomeado como o seu curador provisório (Evento 1 – OUT6); que não há informações se a militar estava cumprindo as suas atividades antes da data de início da deserção e se há registros dessas atividades; que não se tem conhecimento se existe procedimento administrativo negando a reforma da paciente ou, ainda, a concessão de licença-saúde, mesmo mediante a apresentação dos documentos médicos; que, se houve a negativa, não se sabe a motivação dessa; e que não se sabe se a Administração Militar deixou de homologar atestado médico porventura recebido pela paciente ou por seu representante legal. Assim, havendo relevantes dúvidas quanto à situação da paciente, até para assegurar os seus direitos, caso tenham sido desrespeitados, entendo ser bastante temerário o arquivamento da instrução provisória, com base na excludente da ilicitude do exercício regular de direito, conforme pretendido pelo impetrante. Por outro lado, o impetrante sustenta que a perícia obrigatória pela JCS configura constrangimento ilegal, pois não há amparo legal. Todavia razão não lhe assiste. Isso porque a competência administrativa exclusiva da JCS para aferir a capacidade laborativa dos seus membros encontra embasamento legal na Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG, que assim dispõe: Art. 7º – Compete à JCS, além do disposto no artigo 101 da Resolução nº 4266, Regulamento da Diretoria de Saúde da Polícia Militar, o seguinte: [...] VI – emitir laudo de incapacidade definitiva, de incapacidade declarada ou de invalidez de militar, para subsidiar ato de reforma pela Diretoria de Recursos Humanos; [...] (Destaque-se). Art. 17 – A perícia psicopatológica é de competência exclusiva da JCS e destina-se à verificação da existência ou não de transtorno mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e a avaliação do nexo de causalidade entre estes e o fato gerador, estabelecendo assim a capacidade de entendimento e autodeterminação do periciado. § 1º – A perícia psicopatológica determina tecnicamente a imputabilidade, a semiimputabilidade ou inimputabilidade do agente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 constituindo-se em um procedimento médicopericial que tem por objetivo subsidiar processos administrativo-disciplinares, de polícia judiciária militar e de deserção. [...] (Destaque-se) Portanto, diferentemente do procedimento que versa sobre a capacidade civil na Justiça comum, a exigência de perícia pela JCS para subsidiar os procedimentos que tramitam nesta Justiça castrense constitui medida imprescindível, sendo mero cumprimento das disposições legais. Por fim, registro que, em momento algum, seja em primeiro ou segundo grau, foi colocada em xeque a presunção de veracidade dos documentos médicos juntados aos autos, que, inclusive, poderão auxiliar a JCS quando da apreciação do estado de saúde da paciente. Logo, incabível se mostra o acolhimento do pedido de intimação do Conselho Regional de Medicina para participar do processo, por ser medida desnecessária. Dessa maneira, por não se vislumbrar a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, inviável é a concessão da ordem. Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte de que conheço, denego a ordem, reiterando, diante da complexidade do caso, a recomendação de que, após a apresentação voluntária ou a captura da militar, seja ela submetida, de forma imediata e com todos os cuidados necessários para a preservação da sua incolumidade psíquica, à perícia pela JCS, para verificação da procedência das alegações quanto ao seu estado de saúde, com a consequente adoção das providências necessárias. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, denegar a ordem. Cabe observar, em adendo à recomendação feita pelo exmo. sr. relator, que, se o endereço da paciente é conhecido, deve a instituição militar proceder à imediata captura da militar. No contexto de complexidade da situação fática alegada pela defesa, a paciente deve ser submetida, já no local de sua captura, a exame psiquiátrico, com todos os cuidados necessários para a preservação da sua incolumidade psíquica, para verificar a procedência das alegações quanto ao seu estado de saúde. A captura da paciente deve ser comunicada ao juízo competente, ainda no local em que se der. As condições de saúde da paciente e a possibilidade de seu deslocamento devem ser informadas ao juízo competente, antes de que seja tomada qualquer medida para realizá-lo. O deslocamento da paciente para unidade prisional somente deve ocorrer com autorização judicial, consideradas as circunstâncias fáticas apuradas no momento da captura. Em tempos de comunicação rápida e possibilidade de constatação de condições fáticas à distância, não se justifica a inércia da instituição para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 realizar a captura devida. Certamente, o deslocamento da militar para unidade prisional somente pode ocorrer se o juízo não revogar a medida constritiva de liberdade e se houver condições de saúde que possibilitem tal deslocamento. Não se pode admitir, em um procedimento criminal, que a situação de saúde da militar fique sem os devidos esclarecimentos. A situação processual não se desenvolve porque a administração não cumpre o mandado de prisão emitido e não toma as medidas que são necessárias para apurar as condições de saúde da paciente e sua possível inimputabilidade penal. Enquanto a instituição militar se mantiver inerte, a situação processual permanece paralisada, sem solução. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente denegar a ordem impetrada. Lado outro, com a máxima vênia, entendo que a impetrante deve ser submetida à perícia obrigatória pela Junta Central de Saúde (JCS) nos termos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG, que é a norma apta para aferir a capacidade laborativa dos seus membros, não tendo uma eventual perícia realizada por outra clinica o condão de substituir a perícia da JCS da Polícia Militar. Também entendo que não cabe a esta corte recomendar ou orientar as corporações militares de como proceder para a solução de questões desta natureza. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator